Tribunal: STF
Processo: ARE 1317822
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 9, p. 1):



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO QUE NÃO MERECE ACOLHIDA. REVISÃO DE PROVENTOS. APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DA PUBLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03. INTEGRALIDADE E PARIDADE A TEOR DO ART. 3º, CAPUT E § 2º E DO ART. 7º. TEMPUS REGIT ACTUM. VALORES A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO, QUE DEVERÁ OBSERVAR A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, A TEOR DO ART. 1º, DO DEC. 20.910/32 E A SÚMULA Nº 85, DO STJ. NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA A CORREÇÃO MONETÁRIA OBEDECE AO DISPOSTO NO ART. 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, CONFORME JULGAMENTO DA ADI-4357, PELO STF. O TERMO A QUO DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA É CONTADO DA CITAÇÃO, A TEOR DO ART. 219, DO CPC E DA SÚMULA Nº 204, DO STJ. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 12, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, X, 97 e 102, § 2º, da Constituição da República, bem como à Súmula Vinculante 10. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que não cabe confundir o direito à incorporação de vantagem com o direito à paridade (eDOC 14, p. 10):



    “O direito à incorporação, portanto, limita-se ao que era recebido ao tempo em que o servidor exerceu o cargo em comissão, inexistindo direito à extensão de aumentos posteriores dos valores da gratificação”.



     



    Em seguida, alega-se que ao deixar de aplicar o artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pelo art. 5º da Lei 11.960/2009, “com fundamento em decisão declaratória de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, a Eg. Décima Primeira Câmara Cível do TJRJ, data maxima venia, violou os artigos 97; 102§ 2º da CRFB/88 e a Súmula Vinculante nº. 10 do STF” (eDOC 14, p. 11).



    O Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário (eDOC 18).



    A Vice-Presidência do TJRJ determinou, inicialmente, a suspensão do feito para aguardar o julgamento tese 602 pelo Superior Tribunal de Justiça e, posteriormente, a devolução dos autos ao órgão julgador, em cumprimento ao art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, ante o julgamento do tema 905 pelo Superior Tribunal de Justiça (eDOC 23).



    O colegiado de origem, em juízo de retração, determinou a aplicação dos juros de mora e da correção monetária na forma da tese estabelecida pelo STJ, no julgamento do recurso repetitivo REsp 1.495.146/MG (DJe 02.03.2018), Tema 905, nos termos da seguinte ementa (eDOC 25, p. 1):



    AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1030, II DO CPC/2015. REVISÃO DE PENSÃO. FIXAÇÃO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO QUE DEVEM SOFRER A DEVIDA ADEQUAÇÃO AO QUE RESTOU DECIDIDO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO TEMA 905. DECISÃO RETIFICADA PELO COLEGIADO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 



    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ manteve a decisão que não admitiu o recurso extraordinário (eDOC 27).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Depreende-se dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos recebidos como agravo regimental. 3. Administrativo. Proventos. Incorporação. Abono-permanência e jornada complementar. 4. Necessidade de reexame da legislação local, Leis 6.590/1994 e 7.169/1996 do município de Belo Horizonte, bem como do conjunto fático-probatório. Incidência das súmulas 280 e 279. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 892.367-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1º.9.2015).



    SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - Para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição, faz-se necessário analisar normas infraconstitucionais locais, bem como o conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o extraordinário, a teor das Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. II - Agravo regimental improvido. (AI 733.499-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski Primeira Turma, DJ de 13.3.2009).



    No mais, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Com efeito, constata-se que, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 



    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:



     “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



      Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).



      Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.



    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.



    Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema de Recurso Especial Repetitivo nº 905, consignou que o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. Entendeu a Corte Superior que o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária, ressalvando que a utilização de índices outros, sobretudo o INPC e o IPCA-E, seria legítima enquanto fosse capaz de captar o fenômeno inflacionário.



    Nessa esteira, o Tribunal a quo, seguindo o entendimento firmado pelo STJ, determinou a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária dos valores devidos pela Fazenda Pública.



    Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria ora controvertida.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 04 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente